Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727884-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JSG PAPELARIA LTDA, EDINAEL SOUSA DA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF na ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE No 0713978-38.2022.8.07.0009, a qual indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, sob a justificativa de que se trata de medida inócua e violadora do princípio da duração razoável do processo e manteve a suspensão dos autos. Requer o recebimento do recurso em ambos os efeitos, com a concessão de efeito suspensivo para que os autos originários sejam sobrestados até o julgamento final do recurso e, no mérito, reformar a decisão para determinar a intimação da parte executada a indicar bens passíveis de penhora. Preparo efetuado (ID. 61257296 e 61257297). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese em exame, o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo em razão de ainda não ter tido a satisfação de seu crédito e alega que há perigo de dano pois aumentaria o risco de ocorrer a prescrição intercorrente nos autos. Apesar das alegações, não vislumbro o risco de dano ao exequente em aguardar o julgamento definitivo do presente recurso, cabendo a aplicação da regra geral do presente procedimento recursal ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva na ocasião do julgamento de mérito. Oficie-se, comunicando esta decisão ao juízo de origem dispensando a prestação de informações. Intime-se a parte agravada. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 9 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital